Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710034-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO - EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO - EIRELI, tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0722277-96.2020.8.07.0001, que rejeitou impugnação do devedor e converteu em penhora as quantias depositadas nos autos em garantia pelo devedor. Em contrarrazões (ID 34676015) o agravado informa não mais compor o polo passivo da demanda principal, uma vez que os créditos do título judicial foram cedidos a PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, que é a parte exequente do cumprimento de sentença, e suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos subjetivos de admissibilidade. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. Sendo assim, intime-se o agravante para retificar o polo passivo do presente recurso, adequando-o à lide principal, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora